Tribunal: TJDFT
Processo: 0003285-90.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003285-90.2018.8.07.0004 RECORRENTES: FABIO JÚNIOR NUNES DE FARIA, HEMERSON KLEITON FEREIRA LOBATO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBOS CONSUMADO E TENTADO COM CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. USO DE FACA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir três vezes o artigo 157 do Código Penal, nas formas tentada e consumada: junto com um comparsa, subtraiu o telefone celular de uma mulher que caminhava na rua, ameaçando-a com arma taser; pouco depois tentou subtrair o telefone celular de um homem nas mesmas condições, sem lograr êxito porque ele conseguiu dispensar o aparelho nas imediações sem que fosse notado; seguida subtraiu dinheiro de uma mulher que voltava para casa. 2 A condenação vem solidamente embasada nas declarações harmônicas e coerentes das vítimas, sendo inegável o concuRso de pessoas e o uso de arma não letal. 3 Reconhece-se a confissão espontânea qualificada quando o comparsa agente admite que ficou parado perto da vítima, compondo assim um cenário de velada ameaça enquanto o parceiro lhe tomava os pertences, fato mencionado na Sentença para afirmar a unidade de designios entre os dois. 4 Aplica-se a majorante do uso de arma genericamente enunciada no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à vista do que decidiu o Conselho Especial do Tribunal quando declarou "a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal" (ARI 2018.00.2.005802-5). 5 Apelação do Ministério Público provida e as defensivas parcialmente providas. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam que a decisão colegiada encerrou violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, e 5o, inciso XL, ambos da Constituição Federal. Defendendo a constitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, ao argumento de ter sido respeitado todo o procedimento legislativo, não podendo o Poder Judiciário local tratar mero erro de publicação como inconstitucionalidade formal. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017